Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-42.2019.8.11.0028
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001391-42.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA - CPF: 091.552.051-60 (APELADO), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR DIREITO - AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Á SER SUPORTADO PELO REQUERIDO NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer nº 1001391-42.2019.8.11.0028 proposta em favor de
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
, e fixou honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte autora, em 10 % (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Em suas razões recursais insurge o Estado de Mato Grosso tão somente contra a parte dispositiva que trata da condenação em honorários sucumbenciais fixados em favor do causídico da requerente.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a verba honorária.

Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
para afastar os honorários sucumbenciais fixados ao defensor da parte autora.

Extrai-se dos autos que MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA, ajuizou em
22/07/2019
, a Ação de Obrigação de Fazer nº
10013391-42.2019.8.11.0028
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
visando

o fornecimento à requerente uma prótese do membro inferior direito.

A ação foi julgada procedente em 15/05/2020, ocasião em que o magistrado condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vejamos a parte dispositiva:

“(...) Ante exposto, por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, CPC JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial para CONDENAR o ESTADO DE MATO a FORNECER a autora MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA a prótese do membro inferior direito, no prazo de 60 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais. Deixo de condenar em custas processuais por se tratar de Fazenda Pública. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III do CPC. DEIXO DE REMETER os autos ao E. Tribunal de Justiça com força no art. 496, §3º inciso I do NCPC. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.”

Com essas considerações passo a apreciar a insurgência recursal, que se restringe ao pedido do Estado de Mato Grosso pelo afastamento da verba honorária.

In casu
, não se questiona o direito do profissional em receber os honorários, mas se foram fixados de forma correta.

Da análise dos autos vislumbro que não merece acolhida as razões recursais do Município de Sinop, por entender que o montante fixado, não corresponde à sua responsabilidade.

Pois bem.

Consigno a atuação advogado, trabalho que desempenhou com zelo, prestando à assistência jurídica necessária ao deslinde da ação.

Atento aos requisitos norteadores previstos no CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço, bem como aos princípios da razoabilidade e equidade
.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE —
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao
artigo

85
do Código de Processo Civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.
(N.U 0002011-86.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)(sublinhei).

Isto posto, não há que se falar em afastamento honorários sucumbências fixados pelo juízo

a quo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Á SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Os honorários advocatícios arbitrados devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC
. (N.U 0019763-37.2015.8.11.0015,
Órgão Julgador:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em:
05/11/2019,
Relator:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Publicado em:
27/11/2019) (sublinhei).

Por isso, mantenho o porcentual advocatício arbitrado, nos termos do art. 85
, §4º, III do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020